Tribunal: TJBA
Processo: 8001292-26.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001292-26.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: MAIRA SANTOS AGUIAR COSTA

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REJEITADA. TERÇO CONSTITUCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.165/2011. PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS PARA OS OCUPANTES DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, XVII, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 50 DA LEI Nº 2.165/2011. PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 005/2015. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE A LEI COMPLEMENTAR E LEI ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. NECESSIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO,
DOS CONSECTÁRIOS DE MORA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001292-26.2023.8.05.0271
,
em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA

e como Apelada
MAÍRA SANTOS AGUIAR COSTA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente